Tribunal: STF
Processo: AI 84539
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
DIREITO DE CONCUBINO A MEAÇÃO DE IMÓVEL QUE ADQUIRIU EM NOME DA
COMPANHEIRA. APÓS A MORTE DAQUELE, SEU HERDEIRO ÚNICO PODE PLEITEAR
A REFERIDA MEAÇÃO CONTRA HERDEIRA DA COMPANHEIRA. INAPLICABILIDADE A
ESPÉCIE DOS ARTS. 1029 E 1030, DO C.P.C.. NÃO SE REGULA A QUESTÃO
PELO DIREITO DE FAMILIA, NEM PELO DIREITO DAS SUCESSÕES. NÃO SE
TRATA, NO CASO, DE AÇÃO DE HERDEIRO DA CONCUBINA AVINDICAR
PARTICIPAÇÃO NA HERANÇA DESTA. ADJUDICAÇÃO DA MEAÇÃO NO IMÓVEL E
VENDA EFETUADA PELA ADJUDICATARIA ANULADAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.